Tribunal: TJDFT
Processo: 0000024-81.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000024-81.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O DISTRITO FEDERAL comprovou o pagamento dos créditos de MARIA BEATRIZ NUNES SILVEIRA DE SOUZA, MARIA CECÍLIA DE BARROS BARRETO ALBANO, MARIA REGINA DE LIMA GUIMARÃES SOARES DE SÁ, MARIA TERESA DE CERQUEIRA NETTO LEIDEMER e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS (ID: 4299002). O SINDIRETA anuiu com o montante depositado (ID: 43682732). Ante o pagamento (CPC, art. 924, II), julgo extinta a execução em face de MARIA BEATRIZ NUNES SILVEIRA DE SOUZA (ID: 39729312), MARIA CECÍLIA DE BARROS BARRETO ALBANO (ID: 39729336), MARIA REGINA DE LIMA GUIMARÃES SOARES DE SÁ (ID: 39729345), MARIA TERESA DE CERQUEIRA NETTO LEIDEMER (ID: 39729349) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS (ID: 39729354). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. Brasília, 14 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador